Tribunal: TJBA
Processo: 8034160-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034160-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: RAIMUNDA BRITO DE OLIVEIRA Advogado(s):LETICIA BIANCA SOUSA DO NASCIMENTO, GUSTAVO NUNES PAIVA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. READEQUAÇÃO DO PASSIVO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMPROMETIMENTO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DO CONTRATO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A Lei nº 14.181/2021 deve ser interpretada à luz da proteção ao consumidor e da garantia do mínimo existencial, sendo aplicável a situações de superendividamento, inclusive quando envolvem contratos de crédito consignado. II - Havendo demonstração da impossibilidade manifesta de adimplemento das obrigações pelo devedor sem comprometer sua subsistência, impõe-se a possibilidade de repactuação dos débitos. III - A suspensão dos descontos até o julgamento final da demanda é medida que visa resguardar o equilíbrio da relação contratual e evitar dano irreparável ao consumidor. IV - Ausente prova de prejuízo irreversível ao banco, não há fundamento para a revogação da tutela de urgência deferida. Recurso conhecido e desprovido. V - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034160-26.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada RAIMUNDA BRITO DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .